Tribunal: STF
Processo: Rcl 50853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 118.431/2021.



    Em 01.12.2021, homologuei o requerimento de desistência da parte ora agravante. Intimado de referida decisão via diário de justiça eletrônico, em 03.12.2021, o reclamante deixou escoar in albis o prazo para interposição do concernente recurso, motivo pelo qual a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado ocorrido em 11.12.2021. Entretanto, em 13.12.2021, ou seja, após o trânsito em julgado, o reclamante maneja agravo regimental.



    Ante o exposto, nada há a prover, pois exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte.



    Ademais, o pedido expresso do paciente de desistência do feito, por si só, já inviabilizaria recurso posterior em sentido contrário, nos moldes em que apresentado, sob pena de tal comportamento contraditório traduzir frontal desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais e à cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 



    Nessa linha, a constatação de comportamento contraditório da Defesa do paciente também estaria a configurar obstáculo à reconsideração e/ou ao provimento do presente agravo regimental, acaso pudesse ele ser conhecido. 



    À Secretaria Judiciária para imediato arquivamento destes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora